Tribunal: TJDFT
Processo: 0001209-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001209-54.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARISA LOJAS S.A. DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824/SC – Tema 176). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 14251361): AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA RESERVADA, MAS NÃO CONSUMIDA. SÚMULA 391/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" (STJ, Súmula 391). 2. Inexistindo o consumo da energia elétrica colocada à disposição do consumidor, não há circulação de mercadoria, razão pela qual não há incidência do ICMS, por ausência do fato gerador do tributo. 3. Vencida a Fazenda Pública na demanda, aplica-se o disposto no art. 20, § 4o do CPC, em relação à fixação dos honorários advocatícios. 4. O valor dos honorários advocatícios, fixados em R$300,00 (trezentos reais), afasta-se do princípio da razoabilidade, não atendendo satisfatoriamente ao disposto nas alíneas do § 3o do art. 20 do CPC. Honorários majorados para R$ 1.000,00. 5. Negou-se provimento ao agravo regimental interposto pelo réu e deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014